Tribunal: STF
Processo: ARE 754875
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE “SEXTA-PARTE” SOBRE A INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO ARE 675.153 (REL. MIN. AYRES BRITTO – TEMA 563). INDEFERIMENTO LIMINAR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.